Tribunal: TJMT
Processo: 0038264-58.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Recurso Especial nos autos da Apelação Cível no 0038264-58.2015.8.11.0041
RECORRENTE: PAULO CEZAR RODRIGUES COELHO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de pedido de homologação de acordo requerido por PAULO CEZAR RODRIGUES COELHO após a decisão de id. 92189477, que negou seguimento ao recurso especial.
Como é cediço, nos termos do que dispõe o CPC, bem como Regimento Interno/TJMT, a Vice-Presidência deste Sodalício não tem competência para homologar acordos.
Afere-se que do acordo entabulado constou renúncia expressa à quaisquer recursos já interpostos ou eventualmente cabíveis, razão pela qual, homologo a desistência do prazo recursal e determino a devolução do feito à origem, com as cautelas de praxe, para as providências necessárias, inclusive para o pleito de homologação da transação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça